Tribunal: TJES
Processo: 5003404-43.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003404-43.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTADORA LENA LTDA
RECORRIDO: COOPERATIVA RIOBRANQUENSE DE TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5003404-43.2022.8.08.0021

Recorrente:
TRANSPORTADORA LENA LTDA

Recorrido:
COOPERATIVA RIOBRANQUENSE DE TRANSPORTES LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO CIVIL ENTRE COOPERATIVA E ASSOCIADO. RECONHECIDA A CULPA DA COOPERATIVA PELO EVENTO DANOSO.
LUCROS CESSANTES. DANO DIRETO E IMEDIATO DA CONDUTA ILÍCITA. CONDENAÇÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A controvérsia versa sobre indenização por lucros cessantes em virtude do impedimento causado pela Cooperativa recorrida ao recorrente quanto à prestação de serviços de frete para a empresa Uniaves/PifPaf.

Na sentença
a quo
restou consignado que a Cooperativa não demonstrou o tratamento uniforme entre os cooperados e que o obstáculo que impediu o recorrente de trabalhar junto à empresa Uniaves/PifPaf foi imposto somente pela Cooperativa e não foi legítimo. Portanto, agiu com culpa ao proceder a exclusão imotivada da transportadora recorrente da rota de prestação de serviços. Por tais razões, restou determinado o retorno da prestação de serviços de frete, contudo, o pedido de indenização por lucros cessantes foi julgado improcedente, o que é objeto de irresignação recursal.

Pois bem. Quanto aos lucros cessantes, a reparação se refere aos danos materiais efetivos sofridos por alguém, em função de culpa, omissão, negligência, dolo, imperícia de outrem. Para caracterização do pleito, há necessidade de efetiva comprovação dos lucros cessantes, pois não basta argumentar que existiram, deve-se prová-los.

O Código Civil Brasileiro assim dispõe sobre a reparação de danos:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu,
o que razoavelmente deixou de lucrar
.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os
lucros cessantes por efeito dela direto e imediato
, sem prejuízo do disposto na lei processual.

No caso, considerando que restou reconhecida a arbitrariedade na conduta da Cooperativa e, portanto, por sua culpa a transportadora deixou de prestar serviços de frete para a empresa Uniaves/PifPaf, ao menos não houve prova contrária, verifica-se que a recorrente deixou de lucrar com a prestação de serviços no período de
11 dias úteis
, de 17/03 a 31/03/2022.

No que se refere à apuração do montante, a recorrente apresentou uma média do faturamento do caminhão, sobre o que havia lucrado nos últimos 3 meses anteriores ao evento danoso, e chegou ao importe de
R$ 3.010,35
. A planilha dos cálculos e os extratos correspondentes apresentados com a inicial não foram impugnados de forma específica pela recorrida.

Nesse diapasão, reputo devida a condenação da Cooperativa recorrida ao pagamento da indenização por lucros cessantes, cujo dano decorreu direta e imediatamente de sua conduta.

Por fim, o pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo recorrente (ID 6300666) será analisando pelo Juízo
a quo
.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
de modo a reformar o ato sentencial para
condenar
a recorrida COOPERATIVA RIOBRANQUENSE DE TRANSPORTES LTDA a pagar para a parte recorrente a quantia de R$ 3.010,35 (três mil e dez reais e trinta e cinco centavos), a título de lucros cessantes, que deverá ser atualizada monetariamente a contar do ajuizamento da demanda, acrescida de juros de mora a partir da citação.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, para LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)